Tribunal: TJSP
Processo: 0000096-39.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000096-39.2020.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALISSON
GABRIEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000096-39.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000096-39.2020.8.26.0996
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
AGRAVANTE: ALISSON GABRIEL DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.606
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando ALISSON GABRIEL DA SILVA contra a r. decisão de fls. 38/38v,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
19/09/2018.
Requer a absolvição ou a desclassificação da falta
disciplinar de natureza grave para média, ou, ainda, a redução da perda dos dias
remidos ao mínimo legal (fls. 50/56).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 59/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000096-39.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Mantida a decisão (fl. 64), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 82/84).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
Inicialmente, não verifico a presença de qualquer nulidade
que fulmine a legalidade do procedimento de sindicância, eis que nenhum
prejuízo sofreu o agravante, vez que lhe foi garantido o exercício do contraditório
e ampla defesa, pois devidamente acompanhado por advogado.
Relembre-se, ademais, que, o procedimento administrativo
não está adstrito ao mesmo rigorismo formal e probatório do processo penal,
motivo pelo qual é possível afirmar a validade da Sindicância no 756/2018.
No mais, o recurso não comporta provimento, eis que agiu
com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro grau.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que o agravante e outros
sentenciados se mostraram bastante alterados, se intitularam como integrantes
de facção e lideranças dentro dos pavilhões, questionando os procedimentos de
segurança da unidade e ainda insinuando que, se suas reivindicações não forem
atendidas, poderiam tumultuar, bem como que a unidade era muito vulnerável
para segurá-los (fl. 671).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000096-39.2020.8.26.0996 -Voto no
4
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram atribuídos (fls. 654).
Os agentes de segurança penitenciária Rodrigo Sorato e
Direceu Teixeira Roque, em suas declarações, confirmaram o que restou
consignado na comunicação dos fatos (fl. 652/653).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão datada de 25/09/2018, o Diretor Técnico da Penitenciária
em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração ao artigo
50, VI, da Lei de Execução Penal (fls. 6691).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR1, da comarca de
São Paulo, em 09/12/2019, homologou a decisão (fls. 671/672).
Inviável o pedido de absolvição do agravante, assim como é
incabível a desclassificação pleiteada.
Conforme se verifica, os depoimentos dos funcionários
públicos são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000096-39.2020.8.26.0996 -Voto no
5
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000096-39.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator